Tribunal: TJSP
Processo: 1031295-34.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031295-34.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JULIO CESAR DE SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULA
FERNANDA DE MORAES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CARMEN
LUCIA BENATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031295-34.2019.8.26.0564 -Voto no 28296 – S. BERNARDO DO CAMPO – EMS
2
VOTO No: 28.296
APEL. No: 1031295-34.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: GUSTAVO KAEDEI
APTES.: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA E OUTRA (JUST. GRAT.)
APDA.: CARMEM LUCIA BENATTI

Compromisso de compra e venda. obrigação de fazer
cumulada com dano moral consistente na transferência
do imóvel para o nome dos requeridos. Sentença de
procedência. Inconformismo. Demora no registro que se
mostrou desarrazoada prejudicando a apelada que
sofreu protestos indevidos com cobrança de IPTU em
atraso. Dano moral. Confirmado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 83/86 que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer
consistente na outorga da escritura pública cumulada com dano moral formulada por
Carmen Lucia Benatti em desfavor de Julio Cesar de Souza Lima e de Paula
Fernanda de Moraes Lima, resolvendo, o mérito com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar os réus na obrigação de
lavrar a escritura pública do imóvel transmitido pela autora, de matrícula n°. 138.006,
do 1° Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, procedendo com
a transferência do domínio do bem para seus nomes junto ao registro imobiliário,
bem como com a transferência do imóvel junto à municipalidade, devendo arcar com
o pagamento de todas as custas, taxas, impostos vencidos desde a transmissão da
posse e emolumentos, conforme previsto no contrato de compra e venda firmado
com o autor, no prazo de sessenta dias, sob pena de arbitramento de multa diária, em
caso de descumprimento à ordem judicial e, condenando ainda ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos desta data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031295-34.2019.8.26.0564 -Voto no 28296 – S. BERNARDO DO CAMPO – EMS
3
em diante (cf. STJ, Súmula no 362), aplicando a Tabela Prática de Atualização de
Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com a incidência
de juros moratórios de um por cento ao mês, desde a citação.
Em virtude da sucumbência, condenou, também, a arcarem
com o pagamento das custas e das despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados os últimos em 10% sobre o valor da
condenação, devidamente atualizado, suspensa a cobrança, enquanto a parte for
beneficiária da Justiça Gratuita.
Os vencidos insistem estarem passando por uma crise
financeira que os impossibilitam de efetuarem a escrituração do imóvel.
Rechaçam o dano moral, pois a apelada tinha em suas mãos
os documentos necessário para informar que o imóvel não lhe pertencia de modo a
excluir os protestos e execuções.
Assim não há que se falar em dano moral sofrido.
Pleiteia pelo provimento.
É o relatório.
Carmen Lúcia Benatti ajuizou ação de obrigação de fazer
com pedido de dano moral contra Júlio César de Souza Lima e de Paula Fernanda de
Moraes Lima, sob alegação que, em razão de um contrato de compra e venda de
imóvel celebrado por seu irmão com os requeridos, atribuiu como parte do
pagamento do saldo de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) (dação em
pagamento) o imóvel situado na Alameda Princesa Januária, n°. 46, apartamento 27
da Torre Jerivá, do Condomínio Fatto Figueira, nesta cidade de São Bernardo do
Campo, de sua propriedade.
Afirmou que, nos termos do contrato, ficou pactuado que as
escrituras definitivas de compra e venda seriam outorgadas no prazo máximo de
trinta dias, contudo, os réus furtaram-se a dar cumprimento de sua obrigação de
providenciar a lavratura da escritura do imóvel, acarretando protestos e execuções
fiscais em razão de cobrança de IPTU.
Requereu a concessão da tutela de urgência antecipada a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031295-34.2019.8.26.0564 -Voto no 28296 – S. BERNARDO DO CAMPO – EMS
4
de que os réus providenciem a alteração da titularidade do imóvel. Ao final, pleiteou
a procedência da ação para que os réus sejam compelidos a efetuar a averbação da
escritura do imóvel no cartório de imóvel, transferindo de titularidade, bem como
condenados ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
Indeferida a concessão da tutela de urgência.
Citados, os réus ofertaram contestação postulando a
improcedência da ação.
Arguiram, em suma, que deixaram de providenciar a
lavratura da escritura pública em razão de dificuldades financeiras. Asseveraram que
a própria autora poderia ter solicitado a retirada de seu nome do cadastro municipal a
fim de cessarem as cobranças pertinentes ao IPTU. Impugnaram, por fim, o pedido
reparatório de danos morais.
O recurso não comporta provimento.
Evidente o interesse da apelada para que os compradores
transfiram o imóvel para o nome deles junto ao registro imobiliário e a
municipalidade local.
Sobretudo, porque demonstrou ter sofrido protestos pela falta
de pagamento de tributos do respectivo imóvel, o que demonstra, sem sobra de
dúvida a resistência dos apelantes em cumprir com seus deveres contratuais.
Em outras palavras, o recebimento da escritura definitiva, em
caso de preço quitado, assim como o de atualizar informações em cadastro do imóvel
junto à municipalidade concernente trata-se de obrigação acessória dos promitentes
compradores/adquirentes e um direito da alienante, promitente-vendedora, que não
deseja ficar, indefinidamente, conservado como a proprietária registral do bem
imóvel, situação que lhe impõe riscos, ônus e despesas, como ocorreu no caso em
tela.
Assim, por ter sofrido protesto indevido o dano moral está
carcterizado. O valor arbitrado em R$3.000,00, mostrou-se proporcional e adequado
de modo que não merece reparos.
Logo, correta a sentença proferida que fica mantida por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031295-34.2019.8.26.0564 -Voto no 28296 – S. BERNARDO DO CAMPO – EMS
5
Por fim, em razão da interposição do presente recurso,
majoro os honorários advocatícios para 13% do valor da condenação. Essa majoração
decorre do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator